Tribunal: TJPA
Processo: 0813227-39.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813227-39.2023.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXSANDRO VIEIRA VANZELER, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0813227-39.2023.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXSANDRO VIEIRA VANZELER

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397, III, DO CPP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE DE NULIDADE DA PROVA POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA PRESENCIAL DE TRANSEUNTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANÁLISE PREMATURA DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu sumariamente o réu da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a decisão de absolvição sumária foi acertada, analisando-se: (i) se a abordagem policial, motivada por informação presencial de um transeunte, configurou a "fundada suspeita" necessária para a busca pessoal, afastando a tese de ilicitude da prova; e (ii) se a análise aprofundada sobre a destinação da droga, realizada pelo juízo de primeiro grau, foi prematura, caracterizando erro de procedimento (
error in procedendo
) que impede a manutenção da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está indicada pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Laudo Toxicológico Provisório, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (cocaína). Os indícios de autoria, por sua vez, baseiam-se nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão.

4. A ação policial não se originou de uma denúncia anônima vaga, mas de uma informação concreta, fornecida presencialmente por um cidadão, que indicou o local e a ocorrência do crime. Tal circunstância, somada à localização do suspeito no local indicado, constitui a justa causa (fundada suspeita) exigida pelo art. 244 do CPP, legitimando a busca pessoal.

5. A absolvição sumária, com base no art. 397 do CPP, exige prova inequívoca de que o fato não constitui crime. No caso, o juízo de primeiro grau adentrou indevidamente no mérito da causa — ao valorar a quantidade de droga e a ausência de outros apetrechos de tráfico — questões que demandam aprofundamento probatório em sede de instrução processual, sob o crivo do contraditório.

6. A existência de versões conflitantes — a dos policiais, que aponta para a traficância, e a do réu, que alega ser usuário — reforça a necessidade de se proceder à instrução criminal para a correta elucidação dos fatos, sendo a absolvição sumária, neste contexto, uma medida prematura que cerceia o direito de acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença absolutória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1.

A abordagem policial precedida de informação presencial de transeunte, que aponta local e autoria de crime de tráfico de drogas, configura a "fundada suspeita" (justa causa) prevista no art. 244 do CPP, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida por meio da busca pessoal.

2.

Caracteriza erro de procedimento (
error in procedendo
) a absolvição sumária fundamentada em análise aprofundada do mérito da causa (como a destinação da droga), quando os elementos informativos do inquérito, especialmente os depoimentos policiais, apresentam indícios suficientes de autoria e materialidade que justificam a deflagração da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 244 e 397, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC 229.514/PE; STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu sumariamente
ALEXSANDRO VIEIRA VANZELER
, com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 23422128).

Narra a denúncia (ID 23422115) que, no dia 16 de junho de 2023, por volta das 10h00, uma guarnição da Polícia Militar, ao realizar rondas pela Avenida Independência, foi abordada por um transeunte que informou sobre a ocorrência de tráfico de drogas nas imediações do Posto de Combustíveis Mucuripe. Ao se dirigirem ao local, os policiais abordaram o denunciado e, durante a busca pessoal, encontraram em sua posse
27 (vinte e sete) trouxinhas de substância análoga à cocaína
, além da quantia de R$ 68,50 (sessenta e oito reais e cinquenta centavos).

A denúncia foi oferecida e, após a apresentação da Defesa Preliminar (ID 23422123), o juízo
a quo
proferiu a sentença absolutória, entendendo que a prova da materialidade delitiva era ilícita, pois a busca pessoal teria sido realizada sem a necessária "fundada suspeita", baseando-se apenas em denúncia anônima.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 23422134). Em suas razões, sustenta, em síntese, que a abordagem foi legítima, pois motivada por denúncia presencial que configurou a justa causa. Alega que a decisão de absolvição foi prematura, caracterizando
error in procedendo
, pois impediu a necessária instrução processual para a apuração dos fatos. Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação penal.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (ID 23422137), pugnando pelo improvimento do apelo e pela manutenção da sentença absolutória, reforçando a tese de ilegalidade da abordagem policial.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 26011668), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DO
ERROR IN PROCEDENDO
E DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL

O cerne do presente recurso consiste em analisar a correção da sentença que absolveu sumariamente o apelado, sob o fundamento de ilicitude da prova decorrente de busca pessoal supostamente ilegal.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, assiste razão ao órgão ministerial. A decisão absolutória foi prematura e incorreu em manifesto erro de procedimento (
error in procedendo
), ao realizar uma análise aprofundada do mérito em fase processual inadequada e ao interpretar equivocadamente o conceito de "fundada suspeita".

A absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP, é medida excepcional, cabível apenas quando a improcedência da acusação for manifesta e inequívoca. No caso dos autos, o juízo de primeiro grau fundamentou a absolvição na premissa de que a busca pessoal foi ilegal, pois teria se baseado em "denúncia anônima". Contudo, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial demonstram uma realidade distinta.

O policial militar
Jackson Lima Canavieira
, condutor do flagrante, relatou em seu depoimento em sede inquisitorial que a guarnição foi
"parado por um transeunte na avenida Independência que informou a guarnição [...] que havia várias pessoas em uma conveniência no Posto de combustível Mucuripe [...]

e que um deles estava traficando substância entorpecente"
. Os policiais
Davi Melo dos Santos
e
Marcos Roberto da Silva Feitosa
corroboraram integralmente essa versão.

A abordagem, portanto, não se baseou em uma denúncia anônima vaga ou em mera intuição subjetiva dos agentes, mas em uma
notícia-crime específica, fornecida presencialmente por um cidadão
, que apontou o local e a conduta delituosa em andamento. Ao se dirigirem ao local e constatarem a situação descrita, os policiais possuíam elementos concretos e objetivos que configuravam a
fundada suspeita
(justa causa) exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal para legitimar a busca pessoal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara ao diferenciar a denúncia anônima, que exige diligências prévias, da abordagem motivada por circunstâncias concretas observadas no momento da ação. A atitude de um cidadão que procura a polícia para relatar um crime em andamento é um fator de alta credibilidade que autoriza a atuação imediata dos agentes de segurança.

Ademais, ao absolver o réu, o magistrado adentrou em questões de mérito que demandam dilação probatória, como a análise da quantidade de droga apreendida e a ausência de outros apetrechos para o tráfico. O juiz concluiu que tais circunstâncias afastariam a finalidade comercial do entorpecente. Essa análise, contudo, é própria do julgamento final, após a colheita de provas sob o crivo do contraditório.

A forma como a droga estava acondicionada —
27 trouxinhas individuais
— é um forte indício da destinação comercial, que se contrapõe à versão do réu de que a substância era para consumo próprio. A existência dessa controvérsia fática é exatamente o que justifica a necessidade da instrução processual, momento em que as testemunhas serão ouvidas em juízo e as teses de acusação e defesa serão devidamente exploradas.

A validade dos depoimentos policiais como meio de prova é amplamente reconhecida, especialmente quando, como no caso, são firmes, coerentes e não há qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Dessa forma, ao absolver sumariamente o apelado, o juízo de primeiro grau não apenas suprimiu uma fase essencial do processo, como também cerceou a atividade probatória da acusação, impedindo-a de demonstrar a procedência da denúncia em juízo.

Portanto, a anulação da sentença é a medida que se impõe, a fim de restaurar o devido processo legal e permitir que a ação penal retome seu curso regular, com a realização da audiência de instrução e julgamento, onde as provas serão devidamente produzidas e valoradas.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026